Tribunal: TJSP
Processo: 2360454-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Insurgência contra decisão que ratificou pronunciamento anterior, que determinou a constrição de ativos financeiros. Pedido de reconsideração não reabre, suspende ou interrompe prazo para a interposição de recurso previsto em lei. Preclusão temporal caracterizada. Recurso não conhecido.